Tribunal: STF
Processo: RE 1591362
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA PRODUTORA DE ETANOL. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE PREÇO PREDATÓRIO DE PRODUTO CONCORRENTE (GASOLINAS A E C) COM O FIM DE DOMINAR O SETOR E ELIMINAR A CONCORRÊNCIA. INFRAÇÃO A ORDEM ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO . DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
1 . Apelação interposta pela Empresa em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão reparatória anterior a 12/12/2014 em relação a PETROBRAS e, que precede a 12/12/2012, relativa a União Federal, e no mais, julgou improcedente a demanda. A parte Autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, estabelecidos em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, do CPC.
2 . Quanto à preliminar de cerceamento de defesa alegada pela Recorrente, urge esclarecer que cabe ao Magistrado verificar a existência de provas suficientes ao julgamento antecipado da lide, considerando o princípio do livre convencimento motivado. Inclusive, o art. 370, "caput" e parágrafo único, do CPC permitem ao Juiz indeferir a produção de provas inúteis e meramente protelatórias. Segundo entendimento firmado pelo egrégio STJ, "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento" (STJ - AIRESP - Agravo Interno no Recurso Especial 1.653.868 - 2017.00.30495-0, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 20/03/2019).
3 . No caso, o Juiz indeferiu o pedido de produção de prova Pericial, ao argumento de que nas informações apresentadas pelas partes e pelo Ministério Público Federal, constam dos autos quesitos (por todos formulados) respondidos pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, bem como vários dados disponibilizados pela referida Autarquia nos autos do Processo nº 0803059-81.2016.4.05.8000, elementos esses suficientes para formação de uma cognição exauriente.
4. A questão controvertida nos autos reside em saber se a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS e a União Federal teriam infringido a ordem econômica e a Lei do Petróleo, gerando, assim, danos materiais e morais à Autora, Empresa que industrializa cana para produção de Etanol Anidro (adicionado à gasolina A para formar a gasolina C) e Hidratado.
5 . A teor do disposto no art. 36, da Lei nº 12.529/2011, constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
6 . A conduta anticompetitiva imputada pela parte Autora às Rés só é palpável no que se refere a quebra de condições igualitárias de concorrência entre os agentes econômicos, participantes do mercado de combustíveis, especificamente e tão somente entre os produtos "Etanol Hidratado" (produzido pela Autora) e "Gasolina A" da PETROBRAS - já que o Etanol Anidro é obrigatoriamente adicionado à Gasolina A para formar a Gasolina C, não havendo que se cogitar concorrência entre estes.
7 . Nesse contexto, destaca-se o seguinte excerto do Parecer Ministerial: "O âmbito de atuação nacional da Petrobras garante que haja competição entre a ré a autora no mesmo mercado do produto. A rivalidade entre os agentes econômicos, portanto, atende ao critério da dimensão geográfica. Embora a matéria-prima seja diversa e os agentes produtores de um e outro combustível estejam expostos à diferentes etapas produtivas, há potencial substituibilidade entre a gasolina A e o etanol hidratado, porque se o preço da gasolina C aumentar o consumidor pode optar por abastecer o veículo com etanol hidratado. Assim, a apuração da conduta anticompetitiva deve levar em consideração eventual impacto que a gasolina A provoca na comercialização do etanol hidratado. [...] A partir das informações técnicas, porém, constata-se que o fundamento para comparação entre gasolina e etanol hidratado que justifica a utilização de um ou outro combustível pelo consumidor não decorre de uma conduta direta e imediata da Petrobras, mas de circunstância fática que se origina da ineficiência do próprio produto que a autora produz, ou, quando muito, da indústria automotiva em não produzir um motor capaz de afastar a limitação desse combustível.
8 . A partir de tais considerações, importa averiguar se, de fato, as demandadas, tanto em relação à comercialização nacional como internacional da gasolina A, praticaram preço predatório - que nos termos do art. 36, § 3º, XV, seria "vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo ".
9. Com base no conjunto probatório constante dos autos, pode-se observar que: a) Agência Nacional de Petróleo, ao ser indagada se existiria um preço de mercado mundial para a gasolina, afirmou que, "desde 1º de janeiro de 2002, os preços dos combustíveis automotivos estão liberados, cabendo a cada agente econômico estabelecer suas margens de comercialização e seus preços de venda em um cenário de livre concorrência, conforme previsto pela Lei nº 9.478/1997, de 06 de agosto de 1997, e com redação determinada pela Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000", o que leva à conclusão de que a Autora partiu da premissa equivocada de que o parâmetro para definição do "preço de custo" nacional da gasolina A seria o valor que este produto apresenta no mercado internacional (a chamada "paridade de importação"); b) conforme demonstrado pela ANP, em relação a gasolina A importada e comercializada no Brasil pela Petrobras, não haveria como mensurar de forma simples e objetiva um preço unitário e internacional da gasolina A no mercado mundial; c) a Petrobras não teria como cobrar de distribuidoras preços distintos entre a gasolina produzida no Brasil e a que é importada - seja por ausência de autorização legal, seja por impossibilidade fática, já que prática diversa poderia gerar uma concorrência desleal entre postos de combustíveis, que fixariam seus preços a depender da origem da gasolina; d) verdadeira infração à ordem econômica seria se a Petrobras criasse política de preços para " discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços"; conduta expressamente reprimida no art. 36, § 3º, X, da Lei nº 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
10. É importante destacar que, a concorrência entre os preços da gasolina e do álcool se dão nos postos de abastecimento e não na venda da gasolina A pela Petrobras às distribuidoras, pois são estas últimas que comercializam os combustíveis para os postos de abastecimento, bem como que o custo final da gasolina não depende apenas da política de preços adotada pela Petrobras mas de toda cadeia de suprimento, desde a extração do petróleo, passando pelas tributações (CIDE, PIS/PASEP, COFINS e ICMS), custo do etanol obrigatório até chegar às margens da distribuição e revenda do produto .
11. Em outras palavras, a Petrobras é apenas um dos agentes na produção da gasolina e se responsabilização houvesse (como pretendido pela empresa autora) , esta teria que ser repassada aos importadores, distribuidores, revendedores e inclusive aos próprios produtores de biocombustíveis. É dizer: não há como reconhecer a relação direta entre o preço da gasolina A, o único que depende da Petrobras, com o preço da gasolina C, praticado na bomba de combustível. Basta lembrar que em março deste ano, após oito quedas consecutivas do preço da gasolina A, o valor final do combustível continuou praticamente o mesmo.
12 . Conforme consta dos autos, a própria ANP, ao responder questionamento da União, por meio de dados oficiais, explanou graficamente que a variação percentual média dos preços finais da gasolina C ao consumidor, no Brasil, seguiu os principais mercados globais (de Nova Iorque e da Costa do Golfo), entre os anos de 2005 e 2018 - circunstância que afasta por completo qualquer possibilidade de prática de preço predatório.
13. O nexo de causalidade sugerido entre a conduta da Petrobras e eventuais danos materiais sofridos pela Autora não se sustentam, a uma porque os custos de extração de petróleo não definem o preço da gasolina nas refinarias, porquanto esta operação está atrelada a vários fatores, inclusive ao mercado de commodities , conectado à variação internacional; a duas, porque, embora concorrentes, segundo a ANP " o etanol hidratado possui poder calorífico inferior ao da gasolina C ", fator externo aos agentes econômicos que, por ter " reflexo direto sobre a rentabilidade por quilômetro rodado dos dois combustíveis ", também é avaliado pelo consumidor na hora da escolha do produto, tornando-se mais uma variável que afasta a argumentação autoral.
14 . Concluiu o MPF que, "deferir o pleito da inicial é, sem dúvidas, penalizar a Petrobras pela ineficiência do produto que a demandante produz (etanol hidratado) , o que vai de encontro ao ideal de eficiência que o sistema capitalista de produção e a Lei de Defesa da Concorrência deve proporcionar aos consumidores, assegurado pela liberdade de disputa de mercado entre os agentes econômicos".
15 . Por sua vez, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ao analisar matéria semelhante, nos autos do Procedimento de Averiguação Preliminar n° 08012.007897/2005-98, assentou por meio de sua Secretaria de Direito Econômico que não existiam indícios de predação por parte da Petrobrás em face da Refinaria Manguinhos que justificassem a abertura de processo administrativo. Com efeito, na ocasião o CADE enfatizou as seguintes premissas: i) no mercado de combustíveis, vigora o regime da liberdade de preços, não existindo qualquer normativo que regulamentasse um eventual controle por parte do Estado; ii) com a Lei do Petróleo (Lei n° 9.478/97) e suas alterações, desde 2002 os reajustes nos preços dos combustíveis cabem exclusivamente a cada agente econômico, por isso nenhum órgão de Estado ou de governo tem atribuições de tabelamento ou controle de preços ou quantidade para comercialização de combustíveis; iii) os agentes econômicos que atuam nesse segmento estão sujeitos a Lei n° 12.529/2011 que estabeleceu o controle do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC.
16. Embora tais diretrizes não sejam vinculantes, mas lastreado concomitantemente nos pareceres do MPF e da ANP, é possível arrematar que, de fato, a Petrobras e a União não possuíam meios concretos e diretos de controle de preços do setor de combustíveis que pudessem atrair a responsabilidade civil estatal, vale dizer, ainda que estivesse comprovado nos autos a existência de eventuais danos suportados pela Demandante, o que se percebe é que não há como vinculá-lo a qualquer conduta das partes requeridas.
17 . Apesar de a parte Autora insistir na tese de que as planilhas colacionadas aos autos demonstram que a revenda de gasolina se deu abaixo do preço de mercado e dos custos de aquisição, o fato é que dados oficiais compartilhados e esmiuçados pela ANP dizem exatamente o contrário e até mesmo justificam a política então adotada pela Petrobras, de não repassar de imediato a variação de preços do petróleo ao consumidor, reduzindo a instabilidade interna decorrente da alta volatilidade dos preços internacionais (fato que era de conhecimento da parte autora quando iniciou suas atividades no ramo, não podendo o risco empresarial ser repassado às Rés).
18. Demonstrado nos autos que as condutas das Demandadas não configuraram qualquer infração à ordem econômica e, por conseguinte, não se qualificam como ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil, mormente quando evidenciado a inexistência de nexo causal a justificar qualquer reparação, seja de cunho material ou moral.
19. Apelação improvida. Condenação da Apelante em honorários recursais, ficando majorado em 1% (um por cento) o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 170, IV; e 173, II, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente